Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MÚTUOS EM CONTA CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ.
1. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da gratuidade de justiça, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.
2. A Defensoria Pública, segundo a Resolução 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos.
3. O colendo STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3.1. Inexiste óbice, assim, à ultimação de descontos de mútuos em conta-corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. Recurso não provido.